Tribunal: TJMT
Processo: 1004279-63.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004279-63.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- LEONILDO ANTONIO BACCIN
AGRAVADA:- HUMBERTO NONATO DOS SANTOS
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA EM QUE ESTÁ PENDENTE A ANÁLISE DA TUTELA DE URGÊNCIA – MATÉRIA DISCUTIDA EM OUTRO RECURSO – PRECLUSÃO - RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL - NÃO CONHECIMENTO (ART. 932, INCISO III, DO CPC).
É vedado à parte rediscutir questões objeto de outro recurso, porquanto operou-se a preclusão.
Agravo de Instrumento n. 1004279-63.2022.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível Comarca de Diamantino que em Cumprimento de Sentença para o recebimento de honorários referente à Ação de Manutenção de Posse, deferiu a expedição de nova carta de adjudicação, do imóvel rural matrícula n° 1.044 do Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde.
O agravante alega que ajuizou Ação Declaratória em 2019 no qual ainda não foi analisada a tutela de urgência.
Diz que a determinação judicial lhe trará grande prejuízo pois são mais de 78 devedores e somente o seu bem é alvo de constrição.
E mais, existe agravo ao STJ quanto a negativa de seguimento do Recurso Especial e Recurso Extraordinário interposto contra a decisão do Juízo de Segunda Instância, e é temerário o prosseguimento dos atos expropriatórios já que poderá haver modificação do julgado.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante interpôs o AI n. 1023137-79.2021.8.11.0000 no qual se debate a mesma matéria.
Esse recurso não foi conhecido por ser intempestivo.
Confira-se a ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CIÊNCIA REGISTRADA NO SISTEMA – TERMO INICIAL DO PRAZO PARA RECORRER – ART. 64, §1o, DA RESOLUÇÃO TJ-MT/TP No 03, DE 12/4/2018 – EVIDENTE INTEMPESTIVIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Se há registro antecipado de ciência dos atos processuais pelo sistema, esse é o termo inicial do prazo para ingressar com Recurso (art. 64, §1o, da Resolução TJ-MT/TP n. 03, de 12/4/2018).
Logo, a discussão das questões aqui apontadas, está preclusa.
Ainda que naquele AI esteja pendente o julgamento dos Embargos de Declaração, tal fato não muda a situação ora apontada.
Ademais, caso sejam providos aqueles Embargos, toda a matéria aqui apresentada, será analisada lá.
Pelo exposto, com amparo no artigo 932, inciso III, do CPC, não conheço do Recurso por ser inadmissível.
Cuiabá, 24 de março de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator